Tribunal: STF
Processo: RE 1343169
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    José Luiz Sobrinho interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RENDA MENSAL INICIAL. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. 



    Definiu o Supremo Tribunal Federal (RE 626489) que a norma processual de decadência decenal incide a todos benefícios previdenciários concedidos, desde o dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação a partir de 01/08/97, após não sendo possível revisar a RMI pela inclusão de tempo, sua classificação como especial, ou por erros de cálculo do PBC.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos, exclusivamente para fins de prequestionamento.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5°, inciso XXXVI, 6°, 7°, inciso XXIV, e 201 da Constituição Federal.



    Alega que se deve “afastar a decadência, pois não se discute revisão de ato concessivo e sim concessão do melhor benefício, hipótese em que a lei não estabeleceu prazo algum”. 



    Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 626.489/SE, com repercussão geral reconhecida, em sessão de julgamento ocorrida em 16/10/13, sedimentou o entendimento de que o prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91, cuja instituição pelo legislador é legítima, se aplica inclusive aos benefícios concedidos em momento anterior à vigência do referido diploma legal, esclarecendo que o marco inicial da fluência deste prazo seria o dia 1/8/97, consumando-se, portanto, em 1/8/07. O acórdão desse julgado ficou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido” (Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/9/14). 



    Sobre o tema, ainda, há julgados das duas Turmas deste Tribunal nesse mesmo sentido. A propósito, confira-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.523/1997. APLICAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 858.843/PR–ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/8/2014).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL – PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE BENEFÍCIO – PRAZO DECADENCIAL INSTITUÍDO, PARA ESSE EFEITO, PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523, DE 27/06/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528, DE 10/12/97 – INCIDÊNCIA DA REGRA LEGAL PERTINENTE A ESSE PRAZO DECADENCIAL SOBRE OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, MESMO SOBRE AQUELES DEFERIDOS ANTERIORMENTE À DATA DE EDIÇÃO DE REFERIDA MEDIDA PROVISÓRIA – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA IRRETROATIVIDADE – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 626.489-RG/SE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE nº 816.899/SC–AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/8/2014).



    “BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO – PRAZO DECADENCIAL – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523/97. O Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 626.489/SE, assentou a constitucionalidade da instituição, mediante a Medida Provisória nº 1.523/97, do prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios previdenciários” (ARE nº 794.712/CE–AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 27/6/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRAZO DECADENCIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523/1997 PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA. INCIDÊNCIA. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou entendimento, com repercussão geral, no sentido de que o prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória nº 1.523, de 28.06.1997, incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição (RE 626.489 – Tema 313). Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 794.713/CE–AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/6/2014).



    O acórdão recorrido não divergiu dessa orientação.



    Além disso, a jurisprudência da Corte é no sentido de ser infraconstitucional a controvérsia acerca da interpretação do termo “revisão” contido no art. 103 da Lei nº 8.213/91. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE REVISÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A EDIÇÃO DA MP Nº 1.523/97. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DO TERMO ‘REVISÃO’ DO ART. 103 DA LEI Nº 8.213/1991. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. A jurisprudência do Supremo Tribuna Federal é firme no sentido de que é de índole infraconstitucional a controvérsia quanto à decadência do pedido de revisão dos benefícios concedidos após a edição da MP nº 1.523/97. Precedentes. Situa-se no plano da legalidade, e não da constitucionalidade, a controvérsia trazida pela parte recorrente, referente à interpretação do termo ‘revisão’ constante no art. 103 da Lei nº 8.213/1991. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 704.398/RS–ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º/4/14)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator 



Documento assinado digitalmente